Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-55.2019.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000890-55.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDNALDO DE OLIVEIRA CLAUS - CPF: 875.100.301-53 (RECORRENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000890-55.2019.8.11.0039

Polo Ativo

EDNALDO DE OLIVEIRA CLAUS

Polo Passivo

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BOLETO FRAUDADO. ENCAMINHADO POR PREPOSTO DO BANCO. VERACIDADE DO BOLETO CONFIRMADA. TESTEMUNHO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

2. Móvel recursal pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude se deu por culpa exclusiva da parte recorrida.

3. As alegações iniciais consistem no contato realizado por preposto da parte recorrente (ROGÉRIO GURGEL) para questionamento acerca do interesse em pagamento das faturas em atraso referentes a financiamento veicular. Após a realização das tratativas, recebeu o boleto via e-mail e entrou em contato com preposto da parte recorrente (VANDERSON CAVALCANTE DO CARMO) para conferência da veracidade do boleto. Confirmada a legitimidade do documento, foi efetuado o pagamento.

4. Todavia, não houve o abatimento do valor pago, razão pela qual a parte recorrida suspeitou de fraude.

5. No caso, não se verifica culpa exclusiva do consumidor em razão do testemunho prestado em sede de Audiência de Instrução e Julgamento pelo preposto da instituição financeira, que confirmou a veracidade do boleto. Inclusive, inexiste nos autos qualquer impugnação contra o testemunho e, ainda, contra as provas trazidas na petição inicial que demonstram o contato pelo preposto ROGÉRIO GURGEL.

6. Dessa forma, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois trouxe em sua defesa alegações genéricas sem impugnar especificamente os fatos e provas trazidos pela parte recorrida.

7. Assim, não se verifica, no caso, a culpa exclusiva da vítima, mas sim a falha na prestação de serviço pelo banco.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

EMENTA – VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE BOLETO POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nos autos, encontra-se nítido que os boletos foram expedidos de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado, pois os
printscreens
de
whatsapp
trazidos na inicial sequer indicam o número de telefone, estão sem fotografia de perfil e, ainda, sem selo verificação.

Ademais, no depoimento de uma das testemunhas, a mesma confirma no ato de pagamento do boleto destinatário não era a parte promovida,
in verbis
:

“Importante salientar que a testemunha, que possuía empresa que tinha relação com a empresa Requerida, confirmou que o boleto condizia com os dados do Autor e da empresa, porém, o código de barras remetia a terceiro.”

Nesse sentido:
“E M E N T A - RECURSOS INOMINADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado da transação.

5. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

6. Recurso conhecido e provido.

7. Sentença reformada. (N.U 1000474-63.2022.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”

Desta feita, entendo que o reclamado não possui responsabilidade sobre os fatos, sendo evidente que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

Isto posto, peço vênia para divergir do voto do relator,
CONHECER
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024